Tribunal: TJDFT
Processo: 0751829-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO POR INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA NA PRÁTICA DE FURTOS QUALIFICADOS MEDIANTE FRAUDE E EM CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Adequada a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Trata-se de paciente denunciado por integrar organização criminosa especializada na prática de furtos qualificados, mediante fraude e em concurso de pessoas, em caixas eletrônicos de shoppings de Brasília/DF, adotando modus operandi consistente em inserir fita adesiva ou acoplar dispositivos com o objetivo de reter os cartões das vítimas que utilizassem o terminal de autoatendimento. As circunstâncias fáticas não sofreram alteração, subsistindo a higidez dos motivos alinhados para a manutenção do paciente no cárcere. Afere-se que o contexto delitivo ainda representa acentuado risco à incolumidade pública, suficiente para justificar a segregação cautelar do paciente como medida necessária e adequada para a contenção do ímpeto delitivo. Agentes de fora de Brasília que aqui se reuniram para a prática de crimes. Ausência de vínculo com o distrito da culpa.
As alegações de negativa de autoria, de ausência de gravidade da conduta e de não integrar a organização criminosa devem ser esclarecidas no curso da instrução processual, porque demandam dilação probatória inviável na via estreita do writ.
Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade do paciente, se evidenciada a necessidade de sua constrição para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, como no caso, em que foi oferecida e recebida a denúncia.
Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP, em defesa da ordem pública e da aplicação da lei penal. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em face da gravidade evidenciada no crime, do risco de reiteração delitiva e da ausência de vínculo com o distrito da culpa.
Ordem denegada.